Tribunal: TJES
Processo: 5006305-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006305-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
AGRAVADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
(
IPAMV
)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1842460) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo
(SINDIUPES)
em desfavor da autarquia recorrente e do município de Vitória-ES [nº 5021313-26.2021.8.08.0024], deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do art. 1º da Lei Municipal nº 9.720/2021 (que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, bem como sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos aposentados e pensionistas do Município de Vitória) em favor dos servidores substituídos (integrantes do magistério, ativos, inativos e pensionistas), de modo a preservar o sistema de contribuição/custeio antes vigente.

Em suas razões recursais (ID 1842456), a autarquia municipal requerida alega, em síntese, que:
i)
para efeitos de concessão de tutela de urgência, o juízo de piso considerou apenas o argumento de ausência de estudo atuarial prévio e de inexistência de deficit atuarial apto a ensejar a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores substituídos pelo agravado pela Lei Municipal nº 9.720/2021, o que, todavia, não se coadunam com o ordenamento jurídico e o precedente vinculante firmado pelo STF no ARE nº 875.958/GO, sob a sistemática da repercussão geral, em que se firmou a tese que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do deficit financeiro ou atuarial que justifique a medida;
ii)
o capítulo da decisão que determina a suspensão dos efeitos do art. 1º da Lei 9.720/2021 com base na ausência de cálculo atuarial prévio deve ser rechaçado, uma vez que a suposta irregularidade fora sanada com a apresentação de estudo atuarial
a posteriori
, o que justifica o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária;
iii)
ainda que não houvesse o estudo atuarial, a Emenda Constitucional nº 103/2019 determina em seu art. 9º, § 4º, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, que, atualmente, é de 14%;
iv)
o Estudo (Relatório) de Avaliação Atuarial, por sua vez, consiste em instrumento específico que demonstra se o plano de custeio praticado pelo RPPS (receitas) – contribuições vertidas ao sistema e outros ativos com finalidade previdenciária vinculada – é suficiente para fazer face aos compromissos assumidos no Plano de Benefícios (despesas atuais e futuras);
v)
nos fundos em segregação de massas, em decorrência da dinâmica de cobertura das insuficiências financeiras pelo Tesouro Municipal, não há que falar em registro de deficit atuarial, entretanto, para fins de adequação dos regimes próprios de previdência às regras impostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, esta emenda estabelece no § 5º do art. 9º que não há que considerar a implementação de segregação de massa como argumento de inexistência de deficit atuarial e eventual não implementação de reforma;
vi)
nos pontos em que o estudo atuarial informa que “não há deficit a ser equacionado” significa dizer que, atualmente, o Município de Vitória tem honrado com suas obrigações previdenciárias sem a necessidade de efetuar parcelamentos com o Instituto Recorrente ou se socorrer a empréstimos para pagamento dos respectivos benefícios, todavia, mensalmente, o Município de Vitória efetua repasse financeiro aos cofres da autarquia a título de complementação previdenciária, haja vista a insuficiência dos valores recolhidos de contribuição previdenciária patronal e dos servidores para suportar integralmente o pagamento dos benefícios previdenciários;
vii)
o fundo (plano) financeiro possui regime de repartição simples, ou seja, as contribuições previdenciárias patronal e dos servidores da ativa (que ingressaram até 07/07/2011) suportam o ônus do pagamento dos aposentados e pensionistas que pertencem a este fundo, cabendo ao Município de Vitória efetuar a complementação do pagamento dos benefícios mediante aporte anual, que, no ano de 2021, está orçado em aproximadamente R$173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais);
viii)
o sindicato equivoca-se na leitura do estudo atuarial uma vez que, de fato, há equilíbrio financeiro no Instituto, ou seja, capacidade de saldar compromissos a curto prazo, porém não há equilíbrio atuarial, isto é, capacidade financeira a longo prazo;
ix)
resta demonstrado a existência de déficit atuarial a ser equacionado na ordem de R$ 4.383.538.390,20 (quatro bilhões trezentos e oitenta e três milhões quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa reais e vinte centavos) que ampara a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária promovida pela Lei Municipal nº 9.720/2021;
x)
dúvidas inexistem acerca da irreparabilidade do dano a ser causado aos cofres públicos acaso seja mantida a decisão liminar, haja vista que a Administração Pública municipal tem vivido notório agravamento de suas crises fiscais e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de sua previdência.

Ante tais considerações, requer seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que almeja a sua revogação, a fim de ser indeferido o pedido liminar.

Em sede de cognição sumária (ID 1867692), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a liminar na demanda originária, ante a constatação da probabilidade do provimento deste agravo de instrumento e do risco de dano grave a ser suportado pela Administração Pública Municipal.

Em sede de contrarrazões (ID 1931910), o sindicato agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
o agravo de instrumento ora combatido somente pode ter o condão de reformar a decisão recorrida na parte que suspendeu os efeitos da majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%, o que se requer declarado, visto que não existem razões recursais para afastar a decisão que suspendeu os efeitos da Lei Municipal quanto à alteração da base de cálculo e à progressividade da alíquota;
ii)
todos os números, estudos e premissas alegadas na peça processual levaram em consideração que a liminar objeto deste recurso estenderia seus efeitos a todos os servidores ativos e inativos do Município, sendo que, na realidade, só abarcará os servidores substituídos da Educação Pública, afastando o
periculum in mora
;
iii)
o relatório de avaliação atuarial (juntado tanto na ação originária quanto neste recurso), apenas trabalhou com o aumento da alíquota de 11% para 14% na contribuição dos ativos e inativos, de forma que não trabalhou em relação a alteração de base de cálculo ou progressividade de alíquota, isto é, não houve estudo prévio ou posterior à Lei aprovada sobre a matéria;
iv)
o estudo planejou a majoração do custeio apenas levando em consideração o aumento da alíquota de 11% para 14% sobre a base de cálculo excedente ao teto do RGPS (INSS), para os inativos e pensionistas;
v)
não obstante não haver deficit atuarial, a reforma deve ocorrer, conforme preceituou a alteração Constitucional. Porém, os moldes da reforma municipal desrespeitaram a inexistência de deficit e deixou de realizar o Estudo atuarial prévio;
vi)
razão não há para alegar deficit e alterar a base de cálculo determinando sua incidência sobre o que exceder o um salário-mínimo nacional, nem a progressividade;
vii)
nesta projeção/estudo foi considerado que os aposentados e pensionistas contribuam com 14% a partir do que exceder ao teto do RGPS (e não ao que exceder 01 salário mínimo);
viii)
a norma municipal, além de não ter sido produzida com base em um estudo técnico atuarial do RPPS, criou um novo plano de custeio que contraria as disposições do Estudo Técnico Atuarial elaborado posteriormente à sua edição;
ix)
não existe incompatibilidade entre a decisão liminar e o Tema 933 do STF;
x)
o STJ e o STF entendem que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do processo que originou a repercussão geral para aplicação da tese nele constituída;
xi)
o potencial efeito multiplicador não poderia ser fundamento para a suspensão da decisão proferida na origem;
xii)
decisão proferida em ação civil coletiva que veicula interesses de apenas uma categoria não tem o condão de estremecer o princípio da separação de poderes;
xiii)
apesar de a EC 103/2019 autorizar a majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, isso deve ocorrer por meio de Lei sem vício de formalidade e a decisão agravada e a exordial da ação principal apontam outras irregularidades formais e materiais no processo legislativo, além da questão do Estudo Atuarial ter sido elaborado em momento posterior à aprovação da Lei Municipal em discussão, as quais não foram impugnadas pelo agravante;
xiv)
quem sofre algum prejuízo caso a tutela de urgência deferida na origem não seja restabelecida são os servidores, ativos, aposentados e pensionistas ora representados, que experimentam descontos enormes em sua fonte de sustento sem que haja qualquer base atuarial que os justifique.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
(
IPAMV
)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1842460) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo
(SINDIUPES)
em desfavor da autarquia recorrente e do município de Vitória-ES [nº 5021313-26.2021.8.08.0024], deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do art. 1º da Lei Municipal nº 9.720/2021 (que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, bem como sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos aposentados e pensionistas do Município de Vitória) em favor dos servidores substituídos (integrantes do magistério, ativos, inativos e pensionistas), de modo a preservar o sistema de contribuição/custeio antes vigente.

Prefacialmente, deixo de me manifestar a respeito do pedido formulado pelo sindicado agravado de nulidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso por ausência de fundamentação, tendo em vista que este agravo de instrumento já se encontra apto para ter o seu mérito apreciado, de forma que
aquele
decisum
precário será devidamente substituído pelo acórdão deste julgamento
, oportunidade em que as questões suscitadas em contrarrazões serão devidamente analisadas.

Frisado este ponto, depreende-se dos elementos probatórios que instruem os autos eletrônicos que o Sistema de Previdência e Assistência dos servidores do Município de Vitória-ES é disciplinado pela Lei Municipal nº 4.399/1997, a qual estabelecia, em seu art. 36, que o percentual da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores segurados ativos, bem como sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos aposentados e pensionistas que excedessem o limite máximo do benefício do RGPS, no âmbito do referido ente municipal, equivaleria a 11% (onze por cento)
1
.

Ocorre que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social brasileiro e estabeleceu as regras de transição, e da Portaria nº 1.348, de 03 de dezembro de 2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da EC nº 103/2019, restou estabelecido que até o dia 31 de julho de 2020 (art. 1º da Portaria n.º 1.348/2019) os entes federativos deveriam realizar a adequação às novas normas jurídicas, inclusive, no tocante à alteração da alíquota mínima de contribuição previdenciária dos servidores que, salvo a demonstração de inexistência de deficit atuarial do sistema previdenciário, deveria ser, pelo menos, igual à aplicada aos servidores públicos federais (nos termos do art. 9º e 11 da EC nº 103/2019
2
, o percentual de incidência foi majorado de 11% onze por cento para 14% quatorze por cento em relação aos servidores públicos federais).

O eventual descumprimento da referida emenda constitucional importaria em drásticas consequências para os entes federativos, sendo, a curto prazo, a principal delas a perda do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento este imprescindível para a obtenção dos repasses voluntários realizados pela União e para manutenção dos convênios em andamento, motivo pelo qual o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu, inclusive, alerta quanto a necessidade de ajuste legislativo pelos municípios capixabas.

Dessa forma, em cumprimento ao disposto no § 4° do art. 9° da Emenda Constitucional n º 103/2019, o município de Vitória-ES editou a Lei nº 9.720/2021 que aumentou, de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) o percentual de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, bem como majorou a alíquota de contribuição previdenciária compulsória dos segurados inativos em faixas de 14% (supera um salário-mínimo), 16,5% (excede o teto do RGPS) e 21,5% (ultrapassa o dobro do teto do RGPS) do valor dos proventos de aposentadoria e das pensões, a depender do montante percebido,
in verbis
:

Art. 1 °. A Lei Municipal nº 4.399/1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 36 .. . .... . . . . . . . .. . ..... ... . . ...... . . .. .. . . .. ... .. . .

I - contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:

a) 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;

b) 14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas;

c) Adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (vide Constituição da República, art. 195, II)

d) Adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (vide Constituição da República, art. 195, II)

II - contribuição compulsória mensal do Município, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, nos mesmos percentuais previstos no inciso I, ao Fundo Previdenciário.

III - revogado . (NR).

As novas alíquotas de contribuição entraram em vigor no dia 01/05/2021 e já estão sendo aplicadas a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, do município de Vitória-ES, motivo pelo qual, diante da afetação do patrimônio dos servidores públicos, ativos e inativos, da área da Educação, o SINDIUPES ajuizou ação ordinária postulando, em sede de tutela de urgência, que fossem cessados os descontos efetuados na remuneração, proventos e pensões, dos substituídos com base nas alíquotas de contribuição instituídas pela Lei Municipal nº 9.720/2019, e, com isso, retornassem a contribuir com a alíquota linear de 11% incidente sobre a remuneração dos ativos e sobre proventos e pensões que superem o teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social, na forma da legislação anterior (art. 36 da Lei Municipal nº 4.399/97), alegando, para tanto, que a mencionada lei municipal conteria diversos vícios de inconstitucionalidade formais e materiais.

Ressaltando que o juízo de cognição sumária exercido em sede de tutela provisória inviabilizara a apreciação das inúmeras teses arguidas pelo sindicato autor no incipiente momento em que a relação processual se encontrava, a magistrada
a quo
limitou-se a análise das causas de pedir que julgou desconformes ao ordenamento jurídico, quais sejam,
(i)
a ausência de prévio estudo técnico atuarial que demonstrasse a existência de deficit para levar a efeito a reforma previdenciária, em violação ao art. 40 da Constituição Federal, ao art. 137 da Constituição do Estado do Espírito Santo e ao art. 43 da Lei Orgânica do Município de Vitória, e
(ii)
o posterior estudo atuarial comprovaria a inexistência de deficit a justificar a majoração da alíquota de contribuição previdenciária, deferindo, portanto, a tutela provisória para suspender os efeitos do art. 1º da Lei Municipal nº 9.720/2021, em favor dos servidores substituídos (integrantes do magistério, ativos, inativos e pensionistas), mantendo o sistema de contribuição/custeio antes vigente, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo sindicato autor.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a liminar na demanda originária, ante a constatação da probabilidade do provimento deste agravo de instrumento e do risco de dano grave a ser suportado pela Administração Pública Municipal. E, após reexaminar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo ente sindical, não vejo motivos para modificar a conclusão daquele pronunciamento primevo.

Desde já, esclareço que, ao contrário do suscitado pelo sindicato agravado em contrarrazões, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, de modo que não se revela possível analisar os demais vícios suscitados na exordial em relação à lei municipal objurgada que não foram objeto de deliberação no
decisum
questionado, sob pena de supressão de instância.

Em outras palavras, este órgão fracionário somente está obrigado a se manifestar neste agravo de instrumento a respeito dos fundamentos que foram utilizados pela julgadora monocrática para deferir o pedido de tutela de urgência na origem – ausência de prévio estudo atuarial à promulgação da lei e comprovação da inexistência de deficit atuarial no estudo feito posteriormente –, razão pela qual, inclusive, a autarquia previdenciária municipal somente buscou rebater mencionada fundamentação nas razões recursais, inexistindo, assim, a alegada ausência de impugnação recursal a respeito das demais teses invocadas na exordial que ainda não foram objeto de deliberação.

Enquanto a apelação devolve à instância revisora o conhecimento de toda a matéria relacionada à demanda, inclusive aqueles que não foram objeto de menção pelo julgador (art. 1.013, § 2º, do CPC/2015
3
), o agravo de instrumento devolve apenas o conteúdo da decisão interlocutória impugnada. Caso os fundamentos expostos na decisão objurgada sejam rechaçados nesta via recursal, competirá ao sindicato autor, ora agravado, se for de seu interesse, solicitar que a magistrada
a quo
se manifeste novamente acerca do pedido de tutela de urgência, desta vez, apreciando as demais causas de pedir apresentadas na petição inicial.

A respeito do tema, imprescindível se faz reproduzir a lição do multicitado José Carlos Barbosa Moreira:
“
O agravo tem efeito devolutivo diferido: a matéria transfere-se ao conhecimento do órgão
ad quem
sem deixar de submeter-se, antes, ao reexame do órgão
a quo
(arts. 523, § 2º, e 529).
A devolução limita-se à questão resolvida pela decisão que se recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso
. Desnecessário ressalvar que o agravo pode ter função substitutiva ou função meramente rescindente - v.g., se o fundamento do recurso é o impedimento do juiz de primeiro grau (sobre a distinção entre as duas funções, supra, comentário nº 228 ao art. 512); no segundo caso, o provimento do agravo significará tão-somente a anulação da decisão agravada, para que outra se profira na instância inferior.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869/1973, vol. V: arts. 476 a 565 - Rio de Janeiro: Forense, pág. 498).

Ao se manifestar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, o que tem sido ratificado por esta Corte de Justiça (TJES, Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 20/03/2018), senão vejamos:

“O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, deixando consignado que,
na forma da jurisprudência do STJ, 'o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional' (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017)
, e que, no caso, não caberia ao Tribunal de origem, assim como não cabe ao STJ, pronunciar-se sobre a alegada possibilidade de oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, por se tratar de questão suscitada, em 1º Grau, em 1º/08/2013, posteriormente à prolação, em 26/06/2013, da decisão impugnada no Agravo de Instrumento. Ou seja, trata-se de matéria que refoge aos limites do efeito devolutivo do mencionado recurso. Por esse motivo, não cabe ao STJ pronunciar-se, de per saltum, sobre a pretendida substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia, sob alegação de agravamento da situação financeira da parte executada, em razão da crise econômica provocada pela pandemia (SARS-COV-2/COVID19/Coronavírus).” (EDcl no AgInt no AREsp 649.912/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021, STJ).

“
O aresto recorrido encontra apoio na orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está ligado ao quanto decidido na decisão interlocutória. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 987.624/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020, STJ).

Desse modo, ao contrário do afirmado pelo ente sindical recorrido, o eventual provimento deste recurso terá o condão de revogar integralmente a decisão objurgada, na medida em que a julgadora monocrática utilizou os mencionados 02 (dois) fundamentos para reconhecer a probabilidade da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.720/2021 em relação às alíquotas de contribuição previdenciária impostas a todos os servidores substituídos nesta demanda, ativos, inativos e pensionistas, revelando-se descabida a assertiva que a pretensão recursal foi restrita ao aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores ativos de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), eis que a autarquia municipal impugnou toda a fundamentação constante na decisão hostilizada, o que se mostra condizente com o efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Frisado este ponto, a Constituição da República disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, instituirão, por meio de lei, contribuição para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, estabelecendo, ainda, nos termos do § 1º, do art. 149, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões.

Conforme visto anteriormente, a reforma da previdência promovida, em âmbito nacional, pela Emenda Constitucional nº 103/2019 impôs aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a obrigatoriedade de estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária de seus servidores em percentual que não fosse inferior à da contribuição dos servidores da União, salvo se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possuísse deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderia ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Assim, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Portaria nº 1.348, de 03 de dezembro de 2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da EC nº 103/2019, restou estabelecido que até o dia 31/07/2020 (art. 1º da Portaria n.º 1.348/2019) os entes federativos deveriam realizar a mencionada adequação das alíquotas de contribuição previdenciária às novas normas jurídicas, de modo a serem, pelo menos, iguais à aplicada aos servidores públicos federais, que atualmente é de 14% (quatorze por cento), situação que apenas poderia ser excepcionada caso o ente demonstrasse não possuir deficit atuarial a ser equacionado em seu sistema previdenciário.

Diante desta imposição feita pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o município de Vitória-ES editou a Lei Municipal nº 9.720/2021, elevando a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores ativos para o mesmo percentual daquela prevista para os servidores públicos federais (14%) e majorando progressivamente a alíquota de contribuição dos servidores inativos e pensionistas, respeitado o percentual mínimo previsto para os servidores da União, a depender do valor dos proventos ou da pensão (14%, 16,5% e 21,5%), o que, a princípio, atrai a presunção de constitucionalidade desta norma municipal, eis que apenas fora promulgada para dar efetividade à reforma da previdência nos exatos termos disciplinados pelo constituinte derivado.

O primeiro fundamento utilizado pela julgadora monocrática para afastar a presunção de constitucionalidade daquela norma municipal foi a ausência de prévio estudo técnico atuarial que demonstrasse a existência de deficit para levar a efeito a reforma previdenciária, o que teria violado o art. 40 da Constituição da República, o art. 137 da Constituição Estadual e o art. 43 da Lei Orgânica do Município de Vitória-ES. Todavia, conforme dito, o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores substituídos decorreu de imposição da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo que o estudo técnico atuarial apenas serviria para possibilitar o estabelecimento da alíquota em percentual inferior ao dos servidores públicos federais.

A bem da verdade, a fundamentação exposta na decisão objurgada está em desconformidade com o precedente vinculante (Tema nº 933) firmado, recentemente (19/10/2021), pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 875.958, sob a sistemática da repercussão geral, no qual fora fixada a tese, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual:

“
1.
A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos
não implica vício de inconstitucionalidade
, mas mera irregularidade que pode ser sanada
pela demonstração do
deficit
financeiro ou atuarial que justificava a medida
.

2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”.

Portanto, a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição da lei inquinada que aumentou a contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais de Vitória-ES, dentre eles os substituídos na demanda originária, não implica em permitir a suspensão da aludida norma municipal, pois caracteriza mera irregularidade que pode ser suprida posteriormente.

Isso porque, da leitura dos dispositivos constitucionais que regem o tema (art. 40, com redação pela Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 149, § 1º, da Lei Federal 9.717/1998 – recepcionada com status de Lei Complementar pela EC nº 103/19 no art. 1º, inciso I –, LC nº 101/2001, e art. 4º, §§ 1º e 2º, inciso IV, “a”), extrai-se que a Constituição da República impõe que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos de todos os entes da Federação devem estar pautado em critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, porém
sem delimitar a forma como esse objetivo será cumprido pelas unidades federativas.
Não há exigência que seja realizado estudo atuarial prévio, embora fosse prudente, como ponderou o Relator, Min. Roberto Barroso no referido julgamento. Não há, pois, nenhum comando constitucional de que tal estudo seja prévio à alteração proposta.

Superada esta questão e ingressando na análise do segundo fundamentado utilizado na decisão objurgada para afastar a presunção de constitucionalidade da legislação municipal objurgada, verifica-se que, na hipótese,
houve estudo atuarial após a edição da
referida
norma
(ID
1842464), o qual analisado em superficial cognição deste agravo de instrumento – a demanda originária está na fase preambular –,
não afasta a conclusão da existência de um possível desequilíbrio do RPPS
do município de Vitória-ES
a longo prazo
, o que obsta, a princípio, o estabelecimento de alíquotas de contribuição previdenciária em patamares inferiores aquela fixada em relação aos servidores públicos federais.

Consoante explicitado no mencionado estudo e nas informações prestadas pelos setores da autarquia previdenciária municipal, em virtude da falta de recursos, seguindo normas técnicas do antigo Ministério da Fazenda, o município de Vitória-ES equalizou o sistema previdenciário por meio da segregação de massas, instituída pela Lei nº 8.134/2011. A partir de então passaram a existir 02 (dois) tipos de fundos/planos geridos pelo município de Vitória-ES: o
fundo financeiro
, de repartição simples, ou seja, as contribuições previdenciárias patronal e dos servidores da ativa (que ingressaram até 07/07/2011) suportam o ônus do pagamento dos aposentados e pensionistas que pertencem a este fundo, cabendo ao Município de Vitória efetuar a complementação do pagamento dos benefícios mediante aporte anual; e o
fundo (plano) previdenciário
, o qual possui regime capitalizado, isto é, as contribuições patronal e dos servidores que ingressaram após 07/07/2011 são revertidas a este fundo e investidas no mercado de capitais, no intuito de obter lucros que se reverterão para garantia da sustentabilidade do regime e do pagamento dos benefícios previdenciários vindouros.

A interpretação preliminar do estudo realizado, inerente a esta fase de cognição, demonstra que o fundo previdenciário, uma das submassas do Plano, tem por obrigação legal ser exitoso e superavitário, vez que tem de honrar com o pagamento dos benefícios previdenciários, sem a necessidade de aporte complementar do Município, ao contrário do
fundo financeiro
, a outra submassa do Plano, de repartição simples, no qual a contribuição previdenciária referente aos servidores da ativa suportam o ônus do pagamento dos benefícios,
com aporte anual do Município
, evidenciando, a princípio, a existência de deficit (ID 1842464 – fl. 05).

O aparente desequilíbrio significativo existente no fundo financeiro é explicado pelo fato que nele se encontra agrande massa dos servidores ativos e inativos do município de Vitória-ES, dos quais grande parcela nem sequer contribuiu para a constituição do fundo até a promulgação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, de modo que neste modelo antigo o fundo jamais seria superavitário, porque as contribuições previdenciárias não seriam suficientes para cobrir as despesas, eis que sempre haveria consumo da reserva técnica e necessidade de complementação pelo ente municipal.

Tanto aparenta ser verdade que, segundo o Relatório de Avaliação Atuarial, atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo município de Vitória-ES que, até outubro de 2020, totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro daquela municipalidade.

Quando é mencionado em tal estudo, à fl. 44, que o RPPS
“não apresenta deficit atuarial”
, logo em seguida, é explicado que uma das alternativas de equacionamento do déficit atuarial é justamente a
segregação de massa
, que em âmbito de Vitória foi instituída pela lei municipal de 2011, e
“ao ser implementada, entende-se que o RPPS apresenta equilíbrio financeiro e atuarial quando ambos os planos instituídos operam conforme as normas que lhes são aplicáveis”
, e mais,
ipsis litteris
:

“
Assim,
no que se refere ao Plano Financeiro de uma massa segregada, é
impróprio falar-se em d
e
ficit atuarial
, considerando que a absorção deste d
e
ficit pela mecânica da cobertura das insuficiências financeiras pelo Tesouro é uma lógica do próprio sistema
.

Dito de outro modo, nos fundos sem segregação de massas, em decorrência da dinâmica de cobertura das insuficiências financeiras pelo Tesouro Municipal, não há que se falar em registro de d
e
ficit atuarial.
Entretanto, há que se ressaltar que para fins de adequação dos regimes próprios de previdência às regras impostas pela Emenda Constitucional Nº 103/2019, esta mesma emenda estabelece que não há que se considerar a implementação de segregação de massa como argumento de inexistência de d
e
ficit atuarial e eventual não implementação de reforma.”.

Como se vê, embora haja aparentemente um desequilíbrio significativo no fundo financeiro do RPPS, comprovado, inclusive, pelo documento da Secretaria da Fazenda de Vitória-ES, não se fala (tecnicamente) em deficit atuarial em decorrência dos aportes feitos pelo erário municipal para cobrir as insuficiências financeiras. Exatamente por esse motivo que o § 5º, do art. 9º, da EC nº 103/2019
4
veda a utilização da segregação de massas como argumento para se falar em inexistência de deficit atuarial pelos entes políticos, consoante explicado no Relatório da Avaliação Atuarial, sob pena de manter as alíquotas de contribuição previdenciária em patamares inferiores àquela estipulada para os servidores federais e perpetuar a necessidade de aportes financeiros feitos pelo município ao fundo previdenciário, invertendo a lógica da reforma previdenciária que é justamente tornar autossuficientes referidos institutos de previdência.

Assim, o fato de a Avaliação Atuarial não ter acompanhado o projeto de lei não inquina a lei aprovada de vício de inconstitucionalidade, mormente se tal mera irregularidade foi sanada pela confecção de avaliação atuarial posterior que pode ter revelado um desequilíbrio nas despesas previdenciárias a ser identificado a longo prazo, motivo que julgo apto, ao menos em âmbito superficial cabível neste momento, a justificar a majoração das alíquotas como previsto na lei, ao contrário da fundamentação contida na decisão recorrida, tendo em vista que a preservação de alíquotas de contribuição previdenciária em percentuais inferiores àquela prevista para os servidores federais (14%) e a impossibilidade de utilizar o valor dos proventos e das pensões excedente do salário-mínimo como base de cálculo dependiam da comprovação da inexistência de deficit atuarial, sem considerar a implementação de segregação de massas (aportes financeiros feitos pela municipalidade ao fundo previdenciário).

Do mesmo modo, a circunstância de o estudo técnico atuarial somente ter sido feito considerando a previsão que os servidores inativos e pensionistas do município de Vitória-ES contribuiriam com o fundo previdenciário em 14% (quatorze por cento) do valor dos proventos e pensões que excedesse o teto do RGPS não é suficiente para afastar, ao menos por ora, a presunção de constitucionalidade da lei municipal objurgada, na medida em que referido estudo serve apenas para demonstrar a existência de deficit do sistema previdenciário e estipular diretrizes para buscar saná-lo.

A circunstância de a lei municipal questionada ter estabelecido alíquotas progressivas em relação aos inativos e pensionistas, impondo que a primeira incidirá sobre o valor dos proventos e pensões que superem 01 (um) salário-mínimo, a princípio, está em conformidade com a Constituição da República.

Isto porque, além de o § 1º-A, do art. 149, da Constituição Federal, dispor que
“
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”
, a progressividade das alíquotas, que também foi autorizada pelo § 1º do mesmo dispositivo constitucional
5
, está em consonância com o princípio da capacidade contributiva, inscrito no art. 145, §§ 1º e 1º-A, da Constituição da República, segundo o qual os tributos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Dessa forma, a norma municipal impugnada atende aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, além dos princípios da solidariedade e da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social, consoante determina o art. 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição da República.

A bem da verdade, diante da autorização constitucional para a implementação da cobrança de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária, incidentes desde o valor dos proventos e pensões que superam o salário-mínimo em virtude do aparente reconhecimento do deficit atuarial do fundo previdenciário financeiro do município de Vitória-ES, não há como o Poder Judiciário, especialmente em sede de cognição sumária, concluir que as alíquotas definidas na norma municipal objurgada são inconstitucionais simplesmente por não estarem elencadas no estudo técnico atuarial, o qual sequer é exigido para a edição da legislação, já que bastará ao ente municipal posteriormente demonstrar os motivos pelos quais assim os definiu.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.412/Alagoas e na Suspensão de Liminar nº 1339/São Paulo, deferiu os respectivos pedidos para suspender a eficácia de decisões liminares que autorizavam que as contribuições previdenciárias incidissem apenas sobre os valores que superassem o teto do valor do maior benefício para pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não sobre os valores acima do salário-mínimo, levando em consideração o risco econômico e jurídico-administrativo e o grave risco de efeito multiplicador, com grave repercussão sobre a ordem e as economias públicas.

No mesmo sentido, de acordo com a informação juntada nestes autos (ID 1873090), na data de 22/11/2021, foi publicada no Diário da Justiça eletrônico deste egrégio Sodalício
decisão do eminente Des. Presidente suspendendo os efeitos da mesma decisão ora combatida
, nos autos do incidente de suspensão de liminar nº 028655-51.2021.8.08.0000, justamente diante da grave lesão à ordem e à economia pública municipal, o que não prejudica a análise do pedido ora em exame ou do mérito deste agravo, porquanto limita-se aquela cognição excepcional, em tese, à análise da existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório, em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei o que em nada se assemelha aos requisitos considerados para a análise meritória do recurso, seja ao final ou em sede de antecipação de tutela recursal.

Também é importante registrar que este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de manter a eficácia da Lei Municipal nº 9.720/2021 quando examinou agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por servidores inativos e pensionistas do municípo de Vitória-ES, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADO –
MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. - (...). 2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19). 3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019.
4. - Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro. 5. - Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes.
5. - Recurso desprovido.” (AI nº 5004718-24.2021.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Primeira Câmara Cível, DJ 15/12/2021, TJES).

Dessa forma, diante da aparente comprovação da existência de deficit atuarial da entidade previdenciária e da possibilidade de instituição de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária para os servidores públicos aposentados e pensionistas, inclusive tendo como base de cálculo o valor do benefício que excede o salário-mínimo, afasta-se a probabilidade do direito do sindicato agravado em ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.720/2021, que, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o art. 36 da Lei Municipal nº 4.399/97.

Por derradeiro, ao contrário do afirmado pelo sindicato agravado, a manutenção da decisão objurgada importaria em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o instituto previdenciário e o município de Vitória-ES, uma vez que autorizaria o recolhimento de contribuição previdenciária a menor, mesmo havendo aparente deficit mensal no fundo financeiro mantido pelo IPAMV, de forma a perpetuar os aportes milionários feitos pela municipalidade, e, ainda, acarretaria o descumprimento de norma constitucional, importando numa série de sanções administrativas ao município de Vitória-ES (perda do Certificado de Regularidade Previdenciária, suspensão dos repasses voluntários feitos pela União, etc.).

O fato de o município de Vitória-ES não ter demonstrado qual seria o prejuízo específico provocado com a suspensão da legislação municipal objurgada em relação aos servidores substituídos na demanda originária não interfere na comprovação do
periculum in mora
inverso, na medida em que esta categoria representada pelo sindicato agravado representa uma gama considerável de servidores – todo o magistério – que indubitavelmente ensejaria a necessidade de realização de aportes financeiros significativos para evitar o deficit atuarial do sistema previdenciário da municipalidade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe dar
provimento
, a fim de revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência na demanda originária e, com isso, preservar a eficácia da integralidade da Lei nº 9.720/2021 do município de Vitória-ES.

É como voto.

1
Artigo 36 As contribuições mensais previdenciárias serão compulsórias e equivalem aos seguintes percentuais: a) 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos; b) 11% (onze por cento), para os aposentados e pensionistas, incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecidos para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

2
Art. 9º (...). § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

3
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...). § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

4
Art. 9º. § 4º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social
não possui deficit atuarial a ser equacionado
, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social
. § 5º
Para fins do disposto no § 4º,
não será considerada como ausência de

deficit a

implementação de segregação da massa
de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.

5
Art. 149, § 1º da CF/88 – A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões.

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO AO CONTEÚDO DA DECISÃO OBJURGADA.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELOS ENTES FEDERADOS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL PRÉVIO À PROMULGAÇÃO DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 933). ESTUDO POSTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA MUNICIPAL QUE DEMONSTRA APARENTEMENTE O DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALÍQUOTA INFERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO-MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO EVIDENCIADO
.
RECURSO
PROVIDO.

1
)
Enquanto a apelação devolve à instância revisora o conhecimento de toda a matéria relacionada à demanda, inclusive aqueles que não foram objeto de menção pelo julgador (art. 1.013, § 2º, do CPC/2015), o agravo de instrumento devolve apenas o conteúdo da decisão interlocutória impugnada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2)
A Constituição da República disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, instituirão, por meio de lei, contribuição para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, estabelecendo, ainda, nos termos do § 1º, do art. 149, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões.

3)
A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Portaria nº 1.348, de 03 de dezembro de 2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da EC nº 103/2019, restou estabelecido que até o dia 31/07/2020 (art. 1º da Portaria n.º 1.348/2019) os entes federativos deveriam realizar a mencionada adequação das alíquotas de contribuição previdenciária às novas normas jurídicas, de modo a serem, pelo menos, iguais à aplicada aos servidores públicos federais, que atualmente é de 14% (quatorze por cento), situação que apenas poderia ser excepcionada caso o ente demonstrasse não possuir deficit atuarial a ser equacionado em seu sistema previdenciário.

4
)
Diante desta imposição feita pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o município de Vitória-ES editou a Lei Municipal nº 9.720/2021, elevando a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores ativos para o mesmo percentual daquela prevista para os servidores públicos federais (14%) e majorando progressivamente a alíquota de contribuição dos servidores inativos e pensionistas, respeitado o percentual mínimo previsto para os servidores da União, a depender do valor dos proventos ou da pensão (14%, 16,5% e 21,5%), o que, a princípio, atrai a presunção de constitucionalidade desta norma municipal, eis que apenas fora promulgada para dar efetividade à reforma da previdência nos exatos termos disciplinados pelo constituinte derivado.

5
)
A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição da lei inquinada que aumentou a contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais de Vitória-ES, dentre eles os substituídos na demanda originária, não implica em permitir a suspensão da aludida norma municipal, pois caracteriza mera irregularidade que pode ser suprida posteriormente, consoante o precedente vinculante (Tema nº 933) firmado, recentemente (19/10/2021), pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 875.958, sob a sistemática da repercussão geral, no qual fora fixada a tese, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015).

6
)
Embora haja aparentemente um desequilíbrio significativo no fundo financeiro do RPPS, comprovado, inclusive, pelo documento da Secretaria da Fazenda de Vitória-ES, não se fala (tecnicamente) em deficit atuarial em decorrência dos aportes feitos pelo erário municipal para cobrir as insuficiências financeiras. Exatamente por esse motivo que o § 5º, do art. 9º, da EC nº 103/2019 veda a utilização da segregação de massas como argumento para se falar em inexistência de deficit atuarial pelos entes políticos, consoante explicado no Relatório da Avaliação Atuarial, sob pena de manter as alíquotas de contribuição previdenciária em patamares inferiores àquela estipulada para os servidores federais e perpetuar a necessidade de aportes financeiros feitos pelo município ao fundo previdenciário, invertendo a lógica da reforma previdenciária que é justamente tornar autossuficientes referidos institutos de previdência.

7)
O fato de a Avaliação Atuarial não ter acompanhado o projeto de lei não inquina a lei aprovada de vício de inconstitucionalidade, mormente se tal mera irregularidade foi sanada pela confecção de avaliação atuarial posterior que pode ter revelado um desequilíbrio nas despesas previdenciárias a ser identificado a longo prazo, motivo que julgo apto, ao menos em âmbito superficial cabível neste momento, a justificar a majoração das alíquotas como previsto na lei, ao contrário da fundamentação contida na decisão recorrida, tendo em vista que a preservação de alíquotas de contribuição previdenciária em percentuais inferiores àquela prevista para os servidores federais (14%) e a impossibilidade de utilizar o valor dos proventos e das pensões excedente do salário-mínimo como base de cálculo dependiam da comprovação da inexistência de deficit atuarial, sem considerar a implementação de segregação de massas (aportes financeiros feitos pela municipalidade ao fundo previdenciário).

8
)
Além de o § 1º-A, do art. 149, da Constituição Federal, dispor que
“
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”
, a progressividade das alíquotas, que também foi autorizada pelo § 1º do mesmo dispositivo constitucional, está em consonância com o princípio da capacidade contributiva, inscrito no art. 145, §§ 1º e 1º-A, da Constituição da República, segundo o qual os tributos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Dessa forma, a norma municipal impugnada atende aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, além dos princípios da solidariedade e da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social, consoante determina o art. 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição da República.

9
)
A manutenção da decisão objurgada importaria em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o instituto previdenciário e o município de Vitória-ES, uma vez que autorizaria o recolhimento de contribuição previdenciária a menor, mesmo havendo aparente deficit mensal no fundo financeiro mantido pelo IPAMV, de forma a perpetuar os aportes milionários feitos pela municipalidade, e, ainda, acarretaria o descumprimento de norma constitucional, importando numa série de sanções administrativas ao município de Vitória-ES (perda do Certificado de Regularidade Previdenciária, suspensão dos repasses voluntários feitos pela União, etc.).

10
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.